Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS FIRMES, HARMÔNICOS E ROBUSTOS. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO EM CONTEXTO DE EVIDENTE COMERCIALIZAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNICAS INTIMAMENTE LIGADAS À CAUSA DE AUMENTO INVOCADA. ÓBICE AO BIS IN IDEM. TERCEIRA FASE. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. PENA MAJORADA. ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. PASSAGEM PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRÁTICA DE OUTRO ROUBO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Evidenciado pela firme e robusta prova testemunha que o réu oferecia drogas ostensivamente a populares, inclusive com uma balança de precisão numa mão, que foi com ele apreendida juntamente com porção de droga, um estilete e dinheiro, incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, porquanto ausente qualquer margem para dúvida quanto à prática do crime.
3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
4. Praticado o delito de modo ostensivo em uma feira, local de trabalho coletivo e com intenso fluxos de pessoas, não há que se falar em valoração negativa das circunstâncias, na primeira fase da dosimetria, em razão do reconhecimento, no caso concreto, da causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, sob pena de bis in idem.
5. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
6. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.